Tribunal: TJDFT
Processo: 0730452-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de agravo de instrumento interposto contra Decisão que indeferiu tutela provisória para que, somado o débito com vários devedores, seja o desconto consignado limitado a 30% de seu rendimento. Apresenta um plano de pagamento. Eis o teor da Decisão agravada: “Recebo a emenda. A parte autora pretende a tutela provisória para a limitação de desconto em todos os empréstimos consignados a 30% do seu rendimento bruto, a partir do plano de pagamento descrito na inicial. A tabela apresentada em ID 102502848 - Pág. 11 não pode ser considerada propriamente um plano de pagamento, já que simplesmente apresenta o valor da margem de consignação que o autor deseja que seja aplicada, sem qualquer menção aos valores totais devidos, seja de principal ou juros ou ainda o prazo para pagamento de cada empréstimo/financiamento. A mera limitação do pagamento não parece atender a probabilidade do direito, pois sequer é compreensível se o autor conseguiria efetuar o pagamento em cinco anos, como determinado na Lei. Mais que isso, deixa claro na inicial que contratou vários desses empréstimos sabendo da sua situação de insolvência (ID 102502848 - Pág. 5), o que aparentemente pode ir contra ao disposto no artigo 104-A, § 1o do CDC. Forte nessas razões, INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se audiência de conciliação a ser realizada pelo próprio magistrado, de forma virtual, prevista no artigo 104-A do CDC, já que não se trata do procedimento comum, mostrando-se inaplicável o disposto no artigo 334 do CPC.” A um primeiro e provisório exame mantenho a Decisão agravada. Trata-se de intenção de pagamento mediante um plano, o qual, sem dúvida, deve passar pelo contraditório. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso. Brasília, 25 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator